Tribunal: STJ
Processo: 0003164-91.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2110621 - TO(2023/0412503-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO000491
RECORRIDO
: IRENICE LIMEIRA DE BRITO NASCIMENTO ANTUNES
RECORRIDO
: MARISTELES LIMEIRA BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
SEM
REMESSA
AO
TRIBUNAL.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO
DO CPC. AGRAVO EM
ART. 1.015
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo de instrumento, por entender não prevista a hipótese no
do CPC e ausente urgência para a taxatividade mitigada; agravo em
art. 1.015
recurso especial provido.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em que se pediu o
reconhecimento do cabimento do recurso contra decisão interlocutória proferida
em incidente de
que afastou a alegação de suspeição, com
impedimento/suspeição
urgência apta a justificar a taxatividade mitigada, e a remessa da exceção ao
Tribunal com suspensão do processo.
3. A Corte de origem manteve, em agravo interno, o não conhecimento do agravo
de instrumento por ausência de previsão no
do CPC e por não
art. 1.015
caracterização da urgência; e, em embargos de declaração, rejeitou omissão,
contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por suposta ausência de enfrentamento sobre o cabimento do agravo de
instrumento; (ii) saber se a decisão que rejeita exceção de suspeição sem remessa
ao tribunal comporta agravo de instrumento à luz do
III e XIII, do CPC
art. 1.015,
e da taxatividade mitigada do Tema 988; e (iii) saber se, reconhecido o cabimento
do agravo de instrumento, deve o Tribunal de origem examinar o procedimento da
exceção de suspeição conforme o
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
art. 146,
Documento eletrônico VDA54035365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f2fd152-3111-49f9-bdd1-8b3a59fe831e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou o
cabimento do agravo de instrumento, concluiu pela não recorribilidade à luz do
do CPC e afastou a urgência própria da taxatividade mitigada, o que
art. 1.015
afasta violação ao
II, do CPC (STJ, AgInt no
.
art. 1.022,
AREsp 2185019/SC)
7. Incide a tese do Tema 988: a urgência decorrente da inutilidade de apreciação
apenas na apelação justifica o cabimento de agravo de instrumento em matérias
que afetam pressupostos processuais relevantes; por analogia, aplica-se às decisões
que rejeitam exceção de suspeição sem remessa ao Tribunal, dada a potencial
nulidade dos atos praticados por juiz suspeito.
8. Reconhecido o cabimento do agravo de instrumento, impõe-se o retorno dos
autos para que o Tribunal de origem aprecie o procedimento da exceção de
suspeição, especialmente a vedação de julgamento pelo próprio excepto e a
necessidade de remessa ao Tribunal conforme o
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
art. 146,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial provido.
: 1. Não há violação ao
II, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022,
Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada o cabimento do agravo de
instrumento. 2. Aplica-se a tese do Tema 988 para reconhecer o cabimento de
agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de suspeição sem
remessa ao Tribunal, diante da urgência e da inutilidade do exame apenas na
apelação. 3. Reconhecido o cabimento, os autos devem retornar à origem para
exame do procedimento da exceção de suspeição, nos termos do
§§ 1o, 2o
art. 146,
e 3o, do CPC.
CPC, arts. 1.022 II, 1.015 III, XIII, 146 §§ 1o, 2o,
Dispositivos relevantes citados:
3o.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2185019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados
REsp 1.704.520/MT,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
5/12/2018;
REsp 1.696.396/MT,
Especial, julgados em
STJ,
relator Ministro Luis
5/12/2018;
REsp 1.679.909/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/2/2018;
REsp 1.912.502/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54035365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f2fd152-3111-49f9-bdd1-8b3a59fe831e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f2fd152-3111-49f9-bdd1-8b3a59fe831e

RECURSO ESPECIAL No 2110621 - TO (2023/0412503-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - TO000491
RECORRIDO
: IRENICE LIMEIRA DE BRITO NASCIMENTO ANTUNES
RECORRIDO
: MARISTELES LIMEIRA BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO SEM REMESSA AO TRIBUNAL. TAXATIVIDADE
MITIGADA DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 1.015
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo de instrumento, por entender não prevista a hipótese no
do CPC e ausente urgência para a taxatividade mitigada; agravo em
art. 1.015
recurso especial provido.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em que se pediu o
reconhecimento do cabimento do recurso contra decisão interlocutória proferida em
incidente de impedimento/suspeição que afastou a alegação de suspeição, com
urgência apta a justificar a taxatividade mitigada, e a remessa da exceção ao Tribunal
com suspensão do processo.
3. A Corte de origem manteve, em agravo interno, o não conhecimento do agravo de
instrumento por ausência de previsão no
do CPC e por não caracterização
art. 1.015
da urgência; e, em embargos de declaração, rejeitou omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por suposta ausência de enfrentamento sobre o cabimento do agravo de
instrumento; (ii) saber se a decisão que rejeita exceção de suspeição sem remessa ao
tribunal comporta agravo de instrumento à luz do
III e XIII, do CPC e da
art. 1.015,
taxatividade mitigada do Tema 988; e (iii) saber se, reconhecido o cabimento do
agravo de instrumento, deve o Tribunal de origem examinar o procedimento da
exceção de suspeição conforme o
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
art. 146,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou o
cabimento do agravo de instrumento, concluiu pela não recorribilidade à luz do
do CPC e afastou a urgência própria da taxatividade mitigada, o que
art. 1.015
afasta violação ao
II, do CPC (STJ, AgInt no
.
art. 1.022,
AREsp 2185019/SC)
7. Incide a tese do Tema 988: a urgência decorrente da inutilidade de apreciação
apenas na apelação justifica o cabimento de agravo de instrumento em matérias que
afetam pressupostos processuais relevantes; por analogia, aplica-se às decisões que
rejeitam exceção de suspeição sem remessa ao Tribunal, dada a potencial nulidade
dos atos praticados por juiz suspeito.
8. Reconhecido o cabimento do agravo de instrumento, impõe-se o retorno dos autos
para que o Tribunal de origem aprecie o procedimento da exceção de suspeição,
especialmente a vedação de julgamento pelo próprio excepto e a necessidade de
remessa ao Tribunal conforme o
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
art. 146,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial provido.
: 1. Não há violação ao
II, do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022,
de origem enfrenta de forma fundamentada o cabimento do agravo de instrumento.
2. Aplica-se a tese do Tema 988 para reconhecer o cabimento de agravo de
instrumento contra decisão que rejeita exceção de suspeição sem remessa ao
Tribunal, diante da urgência e da inutilidade do exame apenas na apelação. 3.
Reconhecido o cabimento, os autos devem retornar à origem para exame do
procedimento da exceção de suspeição, nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do
art. 146,
CPC.
CPC, arts. 1.022 II, 1.015 III, XIII, 146 §§ 1o, 2o, 3o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2185019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em
REsp 1.704.520/MT,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
5/12/2018;
REsp 1.696.396/MT,
Especial, julgados em
STJ,
relator Ministro Luis
5/12/2018;
REsp 1.679.909/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
1/2/2018;
REsp 1.912.502/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO EDIMAR SERPA
BENÍCIO com fundamento no
III, a e c, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo interno no agravo
de instrumento nos autos de incidente de exceção de incompetência.
O julgado foi assim ementado (fl. 778):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART . 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO
CABIMENTO.
1. O rol inserto no
do CPC vigente, que prevê as hipóteses de cabimento do
art. 1.015
agravo de instrumento, é taxativo e não comporta interpretação extensiva.
2. A decisão impugnada não é recorrível por meio de agravo de instrumento, uma vez
que não encontra previsão em nenhum dos incisos do
do CPC.
art. 1.015
3. Hipótese em que não se mostra possível a aplicação da taxatividade mitigada, uma
vez que não se verifica qualquer prejuízo à parte por sua irrecorribilidade imediata.
4. Agravo Interno improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
838):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração tem efeito vinculado e restrito, encontrando
abrigo no artigo 1.022 do CPC, tendo por finalidade precípua a integração ou
modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material,
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

não se prestando, evidentemente, para rediscussão de matérias.
2. Hipótese em que o acórdão enfrentou toda a matéria devolvida ao tribunal de forma
clara e coesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
3. Os embargos de declaração não constitui meio hábil para o fim que se propõe o
recorrente, qual seja, “corrigir” os fundamentos da decisão, alterando-se o resultado do
julgamento.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 846):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração tem efeito vinculado e restrito, encontrando
abrigo no artigo 1.022 do CPC, tendo por finalidade precípua a integração ou
modificação do julgado omisso, contraditório, obscuro ou que contenha erro material,
não se prestando, evidentemente, para rediscussão de matérias.
2. Hipótese em que o acórdão enfrentou toda a matéria devolvida ao tribunal de forma
clara e coesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
3. Os embargos de declaração não constitui meio hábil para o fim que se propõe o
recorrente, qual seja, “corrigir” os fundamentos da decisão, alterando-se o resultado do
julgamento.
4. Embargos de Declaração Improvidos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 144, IV, do Código de Processo Civil, pois sustenta suspeição e impedimento
decorrentes de relação de parentesco e atuação anterior, com necessidade de
redistribuição livre do agravo de instrumento;
b) 145, I, do Código de Processo Civil, porque afirma ocorrência de causa legal de
suspeição e necessidade de afastamento do juiz excepto até julgamento da exceção;
c) 146, §§ 1, 2, 3, do Código de Processo Civil, porquanto defende que, não
reconhecida a suspeição, o juiz excepto deve remeter o incidente ao Tribunal, com
suspensão do feito e atuação do substituto legal na tutela de urgência;
d) 147, do Código de Processo Civil, visto que alega que o juiz apontado como
suspeito não pode praticar atos processuais antes da definição da exceção;
e) 489, § 1, do Código de Processo Civil, porque aponta omissão, obscuridade e
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

contradição no acórdão dos embargos, ao não enfrentar questões de ordem pública
sobre suspeição, competência e taxatividade mitigada do agravo de instrumento;
f) 492, do Código de Processo Civil, pois sustenta extrapolação dos limites da lide,
com julgamento indevido da exceção pelo próprio excepto;
g) 1.013, § 3, II, do Código de Processo Civil, visto que sustenta possibilidade de
julgamento imediato, pelo Tribunal, de questões de ordem pública, inclusive
nulidade por suspeição;
h) 1.015, III, XIII, do Código de Processo Civil, porque afirma cabimento de agravo
de instrumento contra decisão interlocutória que define competência e por urgência
decorrente da inutilidade do julgamento apenas na apelação;
i) 1.021, § 3, do Código de Processo Civil, porquanto alega violação ao dever de
enfrentamento dos fundamentos no agravo interno;
j) 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, visto que sustenta omissão, obscuridade
e contradição nos acórdãos dos embargos quanto à suspeição do relator,
redistribuição livre e processamento da exceção de suspeição pelo Tribunal;
k) 1.025, do Código de Processo Civil, porque defende prequestionamento ficto, ante
a indicação de violação ao 1.022 no especial;
l) 4, 6, 9, da
visto que sustenta que a assistência judiciária
Lei n. 1.060/1950,
gratuita, uma vez concedida, prevalece em todas as instâncias e atos do processo;
m) 13, parágrafo único, da
porque afirma que prevalece no
Lei n. 11.636/2007,
Superior Tribunal de Justiça a assistência judiciária já concedida em outra instância.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto: i) ao cabimento do agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que define competência, sob a orientação do Tema n. 988 do STJ (
e precedentes (
REsp 1.696.396/MT; REsp 1.704.520/MT)
REsp 1.679.909/RS;
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

; ii) ao processamento da exceção de suspeição pelo Tribunal e
REsp 1.912.502/SP)
à suspensão automática do processo, sendo vedado ao juiz excepto decidir a própria
exceção e praticar atos no feito (
AgRg nos EDcl no MS 33.597
REsp 704.600/RJ;
/GO;
.
REsp 1.349.895/MT)
Requer o provimento do recurso para que se anulem as decisões de
primeiro e segundo graus e o acórdão recorrido; e se reconheça a suspeição do juiz
de primeiro grau e do desembargador relator, com redistribuição livre do agravo de
instrumento e determinação do processamento e conhecimento do agravo de
instrumento; e se mantenha a gratuidade da justiça.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 903-911): o especial
demanda reexame fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ; não há cotejo
analítico nos termos do
§§ 1, 2, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255,
de Justiça; falta prequestionamento dos dispositivos indicados, por analogia à
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal; há deficiência de fundamentação, por
analogia à Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal; e o acórdão recorrido está
conforme a jurisprudência sobre taxatividade mitigada do
do Código de
art. 1.015
Processo Civil e sobre a impropriedade dos embargos de declaração para rediscussão
do mérito.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de agravo de instrumento em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento contra
decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de impedimento cível que
afastou a alegação de suspeição, com urgência apta a caracterizar a taxatividade
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

mitigada do
do Código de Processo Civil, e a remessa da exceção de
art. 1.015
suspeição ao Tribunal com suspensão do processo.
A Corte estadual manteve, em agravo interno, a decisão que não conheceu
do agravo de instrumento por ausência de previsão no
do Código de
art. 1.015
Processo Civil e por não caracterização de urgência apta à taxatividade mitigada,
afirmando a possibilidade de discussão em apelação; e, em embargos de declaração,
rejeitou omissão, contradição ou obscuridade (fls. 770-773; 778-779; 838-841; 846-
847).
II - Da alegada violação ao
II, do CPC
art. 1.022,
O recorrente alega violação ao
II, do CPC, sustentando que o
art. 1.022,
Tribunal de origem não se manifestou satisfatoriamente sobre o cabimento do agravo
de instrumento na hipótese dos autos.
Não merece prosperar a irresignação neste ponto. Verifica-se que o
acórdão recorrido se manifestou expressamente sobre o cabimento do agravo de
instrumento, concluindo que "a decisão impugnada não é recorrível por meio de
agravo de instrumento, uma vez que não encontra previsão em nenhum dos incisos do
do CPC" e que "não se mostra possível a aplicação da taxatividade
art. 1.015
mitigada, uma vez que não se verifica qualquer prejuízo à parte por sua
irrecorribilidade imediata."
Portanto, o Tribunal de origem, ao não conhecer do agravo de instrumento
por ausência de cabimento, enfrentou a questão jurídica suscitada pelo recorrente,
ainda que de forma contrária aos seus interesses.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
"não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de
convencimento e julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os
motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido" (STJ,
AgInt no AREsp: 2185019 SC 2022/0246263-2, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
02/10/2023,
05/10/2023)
Assim, não há violação ao
II, do CPC, estando a matéria
art. 1.022,
devidamente prequestionada e apta a ser analisada no mérito.
III - Da alegada violação ao
III e XIII, do CPC
art. 1.015,
O recorrente alega violação ao
III e XIII, do CPC, sustentando
art. 1.015,
que a decisão que rejeita exceção de suspeição sem remetê-la ao tribunal
comportaria agravo de instrumento, seja por interpretação extensiva do inciso III
(que trata de decisão que rejeita alegação de convenção de arbitragem), seja pela
aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada por esta Corte no julgamento do
Tema 988.
A questão central diz respeito à recorribilidade das decisões interlocutórias
no regime do
especificamente quanto ao cabimento de agravo de
CPC/2015,
instrumento contra decisão que rejeita exceção de suspeição.
O
do
estabelece um rol de decisões impugnáveis por
art. 1.015
CPC/2015
agravo de instrumento. Embora o rol não preveja expressamente a decisão que rejeita
exceção de suspeição, esta Corte, no julgamento do Tema 988 (
e
REsp 1.696.396/MT
, fixou a tese de que "o rol do
do CPC é de
REsp 1.704.520/MT)
art. 1.015
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação".
Conforme consta no recurso especial, o STJ, ao julgar o
destacou que "admite a interposição de agravo de instrumento
REsp 1.704.520/MT,
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação" e que "não é crível, nem tampouco razoável, que o processo
tramite perante um juízo incompetente por longo período e, somente por ocasião do
julgamento da apelação (ou, até mesmo de recurso especial nesta Corte) seja
reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente".
Ainda neste precedente, consignou-se que "a inexistência de impugnação
imediata em questão relacionada à competência é nefasta ao sistema processual, de
modo que a matéria deve obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo
Tribunal".
A mesma
deve ser aplicada às decisões que rejeitam exceção de
ratio
suspeição. Isso porque, assim como ocorre com a incompetência, a atuação de juiz
suspeito ou impedido pode acarretar a nulidade de todos os atos processuais por ele
praticados, tornando inútil o julgamento diferido da questão.
Esse mesmo raciocínio se aplica à exceção de suspeição, pois também se
trata de pressuposto processual que afeta a validade de todos os atos processuais
subsequentes. A atuação de juiz suspeito ou impedido é tão grave quanto à atuação
de juiz incompetente, podendo gerar a nulidade de todos os atos praticados.
Portanto, deve ser reconhecido o cabimento do agravo de instrumento
contra decisão que rejeita exceção de suspeição, seja por interpretação extensiva do
inciso III do
do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada,
art. 1.015
fixada no Tema 988.
IV - Da violação ao
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC
art. 146,
Em relação à alegada violação ao
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, que
art. 146,
disciplina o procedimento da exceção de suspeição, a análise dessa questão depende
do prévio reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

Como o Tribunal
não conheceu do agravo de instrumento, não
a quo
chegou a examinar a questão relativa ao procedimento da exceção de suspeição,
limitando-se a afirmar que se tratava de questão de mérito que não poderia ser
analisada.
Diante do reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento, os
autos devem retornar ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre a questão
do procedimento da exceção de suspeição, especificamente quanto à alegação de que
o juiz excepto não poderia julgar sua própria exceção sem remetê-la ao tribunal, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 146,
V - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a
violação aos arts. 1.022, II, e 1.015, III e XIII, do CPC, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que conheça do agravo de instrumento e julgue seu
mérito, analisando a questão da necessidade de remessa da exceção de suspeição ao
tribunal, nos termos do
§§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
art. 146,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: 5b5e621a-3d64-4864-bd08-bd0466705988

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.110.621 / TO
Número Registro: 2023/0412503-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031649120238272700 2010000846242 201000084624250066315720108272729 31649120238272700
50066315720108272729
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO000491
RECORRIDO
: IRENICE LIMEIRA DE BRITO NASCIMENTO ANTUNES
RECORRIDO
: MARISTELES LIMEIRA BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: 5914df37-f542-47c1-a343-94e7d2e15594

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:32
Código de Controle do Documento: 5914df37-f542-47c1-a343-94e7d2e15594